Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721582-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES MEDEIROS AGRAVADO: SLKS COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI . D E S P A C H O O recolhimento do preparo recursal (ID 27339453) torna prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta via, em face da preclusão lógica. Recebo, contudo, o agravo de instrumento para discussão acerca da matéria remanescente. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de julho de 2021 16:52:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator